Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-93.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. NULIDADE DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando os argumentos utilizados pelo Juízo de origem para pronunciar o réu decorrem da necessidade de motivação da decisão judicial, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem configurar análise de mérito.
2. No caso, o decisum se restringiu à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios da autoria do recorrente pelo crime, bem como a presença das qualificadoras, atendendo ao disposto no art. 413, do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.